Tribunal: STF
Processo: HC 119046
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO RELATOR DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT LÁ IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I - Trata-se de decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ que negou seguimento ao writ ora questionado, fato que impede o conhecimento desta impetração.



    II - A orientação desta Turma é a de que o excesso de prazo imputável ao aparelho judiciário configura constrangimento ilegal passível de ser sanado por meio de habeas corpus. Precedentes.



    III – Habeas corpus não conhecido mas concedida a ordem, de ofício, sem prejuízo da imposição ao paciente das medidas previstas no art. 319 do CPP.